Tribunal: TJPA
Processo: 0857383-76.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857383-76.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: ASSOCIACAO DE CREDITO E HABITACIONAL E SOCIAL DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PARA - ASCREDH

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ENTIDADE ASSOCIATIVA. DECRETO MUNICIPAL Nº 82.776/2015. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO DA PENALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação interposta pelo Município de Belém contra sentença que determinou a obrigatoriedade de desconto em folha de pagamento dos servidores municipais associados à ASCREDH, conforme valor estipulado em assembleia geral, e impôs condenação por litigância de má-fé ao ente municipal.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia reside na obrigatoriedade ou não de o Município de Belém realizar os descontos facultativos em folha para associados de entidade representativa, bem como na análise da condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir.

3. O Decreto Municipal nº 82.776/2015 prevê a possibilidade de descontos facultativos em folha para entidades consignatárias, categoria na qual a ASCREDH se enquadra, não havendo impedimento normativo para a realização do desconto.

4. A recorrida comprovou sua regularidade documental e apresentou lista de associados com autorização formal para o desconto, atendendo às exigências normativas.

5. No tocante à condenação por litigância de má-fé, restou evidenciado que o ente municipal apenas exerceu seu direito de recorrer, sem configuração de dolo processual, justificando-se o afastamento da penalidade imposta.

IV. Dispositivo e tese.

6. Apelação parcialmente provida para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "É obrigatório ao Município de Belém realizar descontos facultativos em folha de pagamento de associados de entidade representativa regularmente constituída, desde que atendidas as exigências normativas, não se confundindo a mensalidade associativa com contribuição sindical."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XVII; CC, art. 53; Decreto Municipal nº 82.776/2015, art. 2º, I e VI.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de trinta e um de março a sete do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosildeide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 5ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C LIMINAR, proc. nº 0857383-76.2018.8.14.0301, ajuizada pela ASSOCIACÃO DE CRÉDITO E HABITACIONAL E SOCIAL DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PARÁ -ASCREDH, julgou procedente o pedido.

Em suas razões (id. 25051014, págs. 1/14), historiou o apelante que a apelada ajuizou a ação ao norte mencionada com o fim de compeli-lo à implementação do desconto em folha de servidores associados à entidade em valor definido em assembleia.

Frisou o recorrente que após o trâmite processual, o juiz de origem julgou procedente o pedido e o condenou em litigância de má-fé.

Apresentou fundamentos a respeito da legalidade dos atos por si praticados, argumentando que a sua legislação apenas prevê a possibilidade de mensalidade em favor de entidade sindical representativa e que a apelada não ostenta essa qualidade.

Asseverou que o juiz “a quo” procedeu a equiparação entre entidade associativa a sindicato de categoria.

Afirmou que a apelada deixou de proceder ao seu recadastramento junto à Secretaria Municipal de Administração, bem como não efetuou a apresentação da autorização individual de descontos pelos servidores.

Asseverou que em conformidade com o artigo 11, §§ 1º a 4º do Decreto Municipal nº 82.776/2015, haveria exigências para o credenciamento e recredenciamento de consignatários, sendo que a apelada não observou a normativa mencionada.

Argumentou que a mensalidade associativa não se confunde com contribuição sindical.

Mencionou julgados e abono de sua tese.

Aduziu, no que diz respeito a condenação de litigância por má-fé, que o recurso anteriormente interposto foi ancorado no argumento relativo à ausência de despacho saneador, conforme exegese do artigo 357 do CPC, de modo que inexistiria má-fé a justificar o cabimento da sanção.

Mencionou julgados reforçando o seu argumento.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença com a total improcedência dos pedidos.

Apelo tempestivo (id. 25051015, pág. 1).

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 25051018, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o recurso interposto e passo ao seu julgamento.

Com a ação intentada, postulou Associação de Crédito e Habitacional e Social dos Guardas Municipais do Estado do Pará – ASCREDH compelir o Município de Belém a promover o desconto em folha de seus associados em valor da mensalidade ajustada em Assembleia Geral.

O direito à plena liberdade de associação previsto no artigo 5º, XVII, da CR/88, está intrinsecamente ligado aos preceitos constitucionais de proteção da dignidade da pessoa, de livre iniciativa, da autonomia da vontade e da liberdade de expressão. Eis a redação do dispositivo referido:

Art. 5º (...)

XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;

No âmbito infraconstitucional, as associações são pessoas jurídicas de direito privado constituídas de pessoas que reúnem os seus esforços para a realização de fins não econômicos. É o que se extrai do artigo 53 do Código Civil, que ora reproduzo:

Art. 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos.

Não se há de confundir a liberdade de associação, prevista de forma geral no artigo ao norte mencionado do rol das garantias constitucionais, com a criação, em si, de sindicato, sento essa entidade disciplinada em dispositivo diverso da Carta Política.

No caso vertente, a controvérsia reside na obrigatoriedade ou não de o Município de Belém promover a atualização dos descontos facultativos de integrantes de associação em conformidade com valor designado em assembleia, bem como na aferição da ocorrência de litigância de má-fé por ter intentado recurso de apelação em momento anterior.

Conforme se observa pelo exame do Decreto Municipal nº 82.776/2015, que dispõe sobre a consignação em folha de servidores municipais, não há impedimento para que entidade associativa solicite desconto em folha de associados, visto que o abatimento ostenta natureza facultativa. É o que se extrai do artigo 2º, I e VI, da normativa citada:

Art. 2º Considera-se, para fins deste Decreto:

I – Consignatário: pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, destinatária dos créditos resultantes das consignações compulsória ou facultativa, em decorrência de relação jurídica estabelecida com o consignado;

(...)

VI – Consignação facultativa: desconto incidente sobre a remuneração, subsídio, provento ou pensão, mediante autorização prévia e formal do consignado, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste;

Na hipótese em tela, a negativa do apelante para não proceder à atualização dos descontos de associados da apelada se resumiu ao fato de que a entidade em questão não se enquadrar nos requisitos de credenciamento. Contudo, a resposta dada pela municipalidade colide com a normativa ao norte aludida, já que a recorrida se amolda ao conceito de consignatário.

A apelada, por sua vez, apresentou a relação de associados facultativos, com os respectivos descontos em folha de pagamento (id. 4711771, págs. 1/7); registro averbado em cartório de sua constituição (id. 4711778, pág. 1); estatuto social (id. 4711779) e ata de assembleia geral realizada em fevereiro/2016, na qual foi designado como valor a ser descontado facultativamente de seus associados a importância de R$36,00 (trinta e seis reais) (id. 4711770, pág. 1). Assim, ressoa incontroversa a obrigatoriedade de o recorrente proceder ao reajuste dos descontos facultativos em folha dos associados da recorrida no valor designado em assembleia geral.

No que diz respeito a condenação do apelante em litigância de má-fé por suposto induzimento a erro, necessário se faz tecer alguns apontamentos. Observa-se pela análise do caderno processual que a primeira sentença de procedência do pedido foi proferida em 22/9/2020 (id. 4711870, págs. 1/4).

Da decisão ao norte citada, sobreveio apelação por parte do recorrente, sendo o recurso provido sob o fundamento da ocorrência de cerceamento de defesa, dada a ausência de despacho saneador antecedente à sentença (id. 15593125, págs. 1/4). Na ocasião, os autos foram remetidos ao juízo de origem para o saneamento do feito.

Nesse cenário, a condenação em litigância de má-fé imputada ao recorrente por resistência injustificada ao processo, considerando-se que mesmo após o despacho de saneamento não houve indicação de provas a produzir, não justifica a manutenção da sanção processual. Isto porque a parte não pode ser penalizada pelo exercício do direito de recorrer, visto que tal conduta não configura dolo. Logo, nesse ponto, merece reforma a sentença para afastar a penalidade referida.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso de apelação interposto para, reformando a sentença no ponto, afastar a condenação do apelante em litigância de má-fé.

Mantém-se inalterado os demais termos do julgado impugnado.

É como o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 14/04/2025